Tribunal: TJPA
Processo: 0002551-53.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002551-53.2010.8.14.0028

APELANTE: JONATAN SOARES DE SOUSA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002551-53.2010.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: JONATAN SOARES DE SOUSA

ADVOGADA: CAROLINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DO FATO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇAO SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. OCORRÊNCIA. TEORIA DA
AMOTIO.
SÚMULA Nº. 582 DO STJ.

PRECEDENTES DO STJ
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002551-53.2010.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE– PA

APELANTE: JONATAN SOARES DE SOUSA

ADVOGADA: CAROLINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONATAN SOARES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP (id nº.

4517383).

Consta na denúncia (id nº.

4517374), em resumo que, no dia 02 de dezembro de 2009, por volta das 19h30, na Folha 21, Bairro Nova Marabá, no município de Marabá-PA, o apelante teria subtraído diversos produtos do interior do estabelecimento comercial Construmax, loja de propriedade de Fernando Martins Sobrinho Neto.

Ainda segundo a inicial, o recorrente contou com a participação de dois funcionários do referido estabelecimento, os corréus Jefferson Espíndola da Silva e Alderi Pereira de Carvalho, os quais mantém paradeiro desconhecido, razão pela qual o processo foi suspenso em relação a eles após citação por edital.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu (id nº.

4517384), pleiteando a absolvição do apelante por não haver provas dele ter concorrido para o cometimento da infração penal e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da hipótese de crime tentado, a fim de que seja reduzida a pena aplicada e, por conseguinte, haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4517385).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4517387).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002551-53.2010.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE– PA

APELANTE: JONATAN SOARES DE SOUSA

ADVOGADA: CAROLINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONATAN SOARES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP (id nº.

4517383).

Consta na denúncia (id nº.

4517374), em resumo que, no dia 02 de dezembro de 2009, por volta das 19h30, na Folha 21, Bairro Nova Marabá, no município de Marabá-PA, o apelante teria subtraído diversos produtos do interior do estabelecimento comercial Construmax, loja de propriedade de Fernando Martins Sobrinho Neto.

Ainda segundo a inicial, o recorrente contou com a participação de dois funcionários do referido estabelecimento, os corréus Jefferson Espíndola da Silva e Alderi Pereira de Carvalho, os quais mantém paradeiro desconhecido, razão pela qual o processo foi suspenso em relação a eles após citação por edital.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu (id nº.

4517384), pleiteando a absolvição do apelante por não haver provas dele ter concorrido para o cometimento da infração penal e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da hipótese de crime tentado, a fim de que seja reduzida a pena aplicada e, por conseguinte, haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4517385).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4517387).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4517374 - Pág. 20), o auto de apreensão (id nº.

4517374 - Pág. 21), o auto de entrega (id nº. 4517374 - Pág. 22) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4517374 - Pág. 8-13).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pela vítima Fernando Martins Sobrinho Neto (id nº.

4519852-4519856) e pela testemunha Adão Pereira Lopes (id nº.

4519839-

4519842), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas de sua participação na prática da infração penal.

No que diz respeito à desclassificação do delito para sua modalidade tentada, também se trata de tese que não merece prosperar, afinal, esbarra em jurisprudência pacífica do STF
[1]
e do STJ
[2]
, os quais, há muito, adotam a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), segundo qual
consuma-se a subtração quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
.

Assim, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que resta consumado o delito patrimonial (roubo ou furto) quando o proprietário perde, no todo ou em parte, a possibilidade de contato material com a
res
ou de exercício da custódia dominical, seja porque o agente conseguiu fugir, seja porque destruiu a coisa apoderada, posição esta que, atualmente, encontra-se consignada em súmula de jurisprudência do STJ
[3]
[4]
.

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que essa inversão da posse ocorreu, afinal, o recorrente foi flagrado com os bens subtraídos já no interior do veículo dele, quando se preparava para empreender fuga do estabelecimento comercial, circunstância esta que foi registrada nos depoimentos pessoais colhidos na fase de inquérito e que, posteriormente, foi ratificada pelas declarações prestadas pela vítima e pela testemunha ouvidas em sede judicial.

Portanto, não há que se falar no caso examinado em configuração de crime tentado e, por conseguinte, em redução do apenamento a ensejar a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

STF - HC 135.674/PE, DJe 13/10/2016.

[2]
STJ - AgInt no REsp 1.662.616/MG, DJe 25/09/2017.

[3]
Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 - Info 590).

[4]
Edição nº.47 – Jurisprudência em Teses - 1)
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. Precedentes: REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015; HC 314642/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 01/09/2015; AgRg no REsp 1505160/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015; AgRg no AREsp 358155/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), julgado em 05/02/2015, DJe 24/02/2015; AgRg no AREsp 465614/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015; REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015; AgRg no AREsp 493567/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), julgado em 26/08/2014, DJe 10/09/2014; AgRg no AREsp 433206/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014; AgRg no AREsp 483433/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014; AgRg no AREsp 404293/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014 (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934).

Belém, 21/03/2022